Tribunal: TJBA
Processo: 0505925-48.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505925-48.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA

APELADO: KAUAN SALUSTIANO RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da recusa de cobertura para internação e procedimento cirúrgico de emergência (apendicectomia) de um beneficiário de seis anos de idade, sob a alegação de não cumprimento do prazo de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste em verificar a legalidade da recusa de cobertura de procedimento cirúrgico de emergência, com base em cláusula de carência, e a consequente configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. A interpretação das cláusulas contratuais deve pautar-se pela boa-fé objetiva, conforme os artigos 421, 422, 423 e 765 do Código Civil.

4. A Lei nº 9.656/98, que rege os planos de saúde, estabelece expressamente a obrigatoriedade de cobertura para atendimentos de emergência, definidos como aqueles que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente (art. 35-C, I). Para tais casos, a mesma lei limita o prazo máximo de carência a 24 (vinte e quatro) horas (art. 12, V, "c").

5. O quadro de apendicite aguda, devidamente atestado por relatório médico, enquadra-se na definição legal de emergência. Portanto, a recusa de cobertura, mesmo durante o período de carência contratual, revela-se manifestamente ilegal e abusiva, por contrariar disposição expressa de lei federal, a qual não pode ser restringida por cláusulas contratuais ou por atos normativos infralegais.

6. A recusa indevida de cobertura em situação de emergência, que coloca em risco a vida do beneficiário já fragilizado por sua condição de saúde, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

7. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

8. O termo inicial dos juros de mora, em responsabilidade contratual, é a data da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, "c", e 35-C, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Código Civil, art. 405; Súmula 608 do STJ.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no REsp nº 2.072.114/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.03.2024.

STJ, AgInt no REsp nº 2.002.772/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.11.2022.

STJ, EDcl no REsp nº 2.101.225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

0505925-48.2013.8.05.0001
, em que é apelante
CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA

e apelado
K. S. R., representado por sua genitora LUCIANA DA SILVA SALUSTIANO.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

D
ES
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJ
O

Relator

Procurador(a) de Justiça